Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEFINIÇÃO DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, ao argumento de que a definição do furto qualificado constante do contrato de seguro (inciso I do § 4.o do artigo 155 do Código Penal) é a única coberta pelo seguro.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente a existência de publicidade enganosa, com omissão de informações. Argumenta que a empresa recorrida apresentou um Bilhete de Seguro com informações sobre as exclusões específicas (Art. 155, §4o, II, III e IV, do CP), distintas daquelas que constam no Bilhete de Seguro entregue ao recorrente. Acrescenta que “fora furtado por dois agentes, enquadrando-se exatamente na hipótese de furto qualificado (Art. 155, §4o, IV, do CP)”. Aduz a existência de danos morais in re ipsa, decorrentes da ausência da boa-fé objetiva da seguradora. Em contrarrazões a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da cobertura contratual de seguro de celular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. Narra o autor que adquiriu um aparelho celular no dia 19.02.2024, ocasião em que firmou contrato de seguro com a recorrida. Relata que no dia 20.02.2024 teve sua mochila, contendo o celular, furtada por dois homens, que se aproveitaram do estado de sonolência do recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. Importante destacar que o CDC consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade.
7. Segundo disposto no art. 155, §4o, do Código Penal, o furto qualificado ocorre se cometido nas seguintes circunstâncias: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
8. Conforme a inteligência do artigo 51, incisos IV e XV, do CDC “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.”.
9. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. Não obstante a divergência entre os contratos apresentados pelo segurado e pela seguradora, observa-se do contrato válido, o que foi apresentado pelo recorrente (ID 67636512, pág. 1), a definição do furto qualificado para fins do seguro, qual seja: “Subtração do bem segurado, mediante a destruição ou rompimento de obstáculos, deixando sinais inequívocos da ocorrência.”.
10. Embora tenha havido uma limitação da definição legal prevista no CP, não se pode olvidar que a cláusula limitativa foi exposta com destaque e clareza (ID 67636512, pág. 1). Portanto, inexiste, no caso, cláusula abusiva, tampouco publicidade enganosa, porquanto não há ofensa ao dever de informação (CDC, art. 6o, III). Assim, para fins do contrato de seguro em questão, a incidência dos incisos II, III e IV do §4o do art. 155 do CP configuram furto simples. Demais disso, infere-se que o recorrente aderiu voluntariamente à proposta de seguro, presumindo-se que leu, entendeu e concordou totalmente, restando caracterizada sua opção pelo respectivo seguro. Precedentes: 1780740 e 1671673.
11. Nesse contexto, não há que se falar em indenização securitária. Em decorrência, o pedido de indenização por danos morais também é improcedente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, I, II, III e IV; CDC, arts. 6, III e 51, IV e XV; CC, art. 757.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1780740, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 3.11.2023;
TJDFT, Acórdão 1671673, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 6.3.2023.